Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727686-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: APARECIDO LUIZ GALVAO, ADILSON VALENCIO, FRANCISCO DE JORGE MARTOS, JEANETE AGUSSO MAESTRELLO, JOSE LUIZ ZUCHER, MIRIAN FAVRIN GOMES, ORLANDO VICENTE DA SILVA, PAULO CESAR PUGLISI, REGINA MARIA DINCECCO MULLER, WILSON SEPULVEDA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. LIQUIDAÇÃO E PERÍCIA PRESCINDÍVEIS. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CABÍVEL. 1. Uma vez que parte agravada ingressou com o feito executivo originário em tempo oportuno, não se verifica a aventada prescrição da pretensão inaugural, razão pela qual deve ser afastada a preliminar arguida. 2. Conforme precedente, é facultado ao consumidor, ora beneficiário dessa ação coletiva, propor o respectivo cumprimento individual de sentença nos foros de seu domicílio ou no desta capital, não se limitando à circunscrição territorial do juízo sentenciante da respectiva ação civil pública. 3. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva e prescindível a realização de perícia. 4. É de curial sabença que o entendimento firmado junto ao STJ vai no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é verificado a partir da citação na ação civil pública (REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos repetitivos tema 685). 5. No que se refere à incidência de outros expurgos, referentes a planos econômicos posteriores, a título de correção monetária, o STJ já assentou o entendimento de serem devidos. 6. Consoante entendimento consubstanciado na súmula no 517 do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Com efeito, ainda que o agravante tenha realizado o depósito judicial da quantia antes de decorrido o prazo final do artigo 523, certamente não se trata de pagamento voluntário, porquanto o montante não fora colocado à disposição para levantamento pela parte contrária. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que se configura ilegitimidade ativa na espécie, porquanto os recorridos não são associados ao IDEC; b) artigo 1.036, caput e §1o, do CPC, asseverando, em síntese, que há necessidade de suspensão do processo, em virtude da discussão no Recurso Especial 1.438.263-SP da legitimidade ativa de não associado ao IDEC, para execução de sentença coletiva, e que tenham por objeto matéria sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão; c) artigos 16 da Lei 7.347/1985, 485, inciso VI, e 783, ambos do CPC, sustentando que a coisa julgada tem efeito erga omnes apenas no Distrito Federal e não beneficia os poupadores de outras unidades da federação; d) artigo 240 do CPC (equivalente ao artigo 219 do CPC/1973), e 405 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; e) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois a atualização da correção monetária deve se realizar consoante os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto; f) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 509, §2o, do CPC, por entender que a supressão da fase de liquidação retira a liquidez e a exigibilidade do título; g) f) artigo 85, §2o, do CPC, e verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). Em contrarrazões, os recorridos requerem o arbitramento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos enunciados 517 e 519, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não deve prosseguir as alegadas ofensas aos artigos 95, 97 e 98, todos do CDC, 509, §2o, do CPC, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois não foram apreciados pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionados os referidos dispositivos, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020). Igualmente não devem transitar as inconformidades relativas à suposta contrariedade aos artigos 16 da Lei 7.347/1985, 17, 85, 240 (equivalente ao artigo 219 do CPC/1973), 485, inciso VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do CPC, e 405 do CCB. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.134.186/RS (Tema 407), 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação; b) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; c) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Esclareça-se, ainda, que, em virtude do cancelamento da afetação do REsp 1.438.263/SP, fica prejudicado o pedido de suspensão do feito. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, a fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015